Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708994-89.2023.8.07.0004 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, PAULO CARNEGIE OLIVEIRA SANTOS APELADO: PAULO CARNEGIE OLIVEIRA SANTOS, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas pela Unimed Nacional - Cooperativa Central e Paulo Carnegie Oliveira Santos contra a r. sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial. Após o julgamento dos recursos, as partes juntaram a petição Id. 71669073, com o termo Id. 71669076, e requereram a homologação de acordo extrajudicial, com a consequente extinção do processo. As petições estão subscritas pelos patronos de ambas as partes que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 71669076, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Custas finais pro rata, conforme consignado na r. sentença, não havendo que se falar em dispensa, haja vista que o art. 90, § 3o, do CPC só é aplicável às transações efetivadas antes da prolação da sentença. Publique-se e intimem-se. Renunciado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora